Tribunal: TJSP
Processo: 1005787-61.2019.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. Ação monitória. Embargos monitórios julgados improcedentes e constituição do título judicial. Insurgência da embargante.
Contrato de prestação de serviços de desentupimento de esgotos em geral e afins. A ação monitória, no caso, observou o artigo 700, I, do CPC, tendo o credor apresentado prova escrita do débito, acompanhado de memória de cálculo da evolução da dívida. A alegação

Ementa:
APELAÇÃO. Ação monitória. Embargos monitórios julgados improcedentes e constituição do título judicial. Insurgência da embargante.
Contrato de prestação de serviços de desentupimento de esgotos em geral e afins. A ação monitória, no caso, observou o artigo 700, I, do CPC, tendo o credor apresentado prova escrita do débito, acompanhado de memória de cálculo da evolução da dívida. A alegação deduzida nos embargos monitórios de que os serviços não foram finalizados, por ter sido constatada a necessidade de realização de serviço em metragem maior do que a contratada, não encontra respaldo no documento juntado aos autos (orçamento) que já traz consigo a informação de que o serviço seria realizado por "preço fechado" e não em metragem linear. Orçamento que está assinado pela embargante e não foi impugnado, constando a declaração de que os serviços foram executados em ordem.
Ação monitória julgada procedente. Sentença mantida. Recurso de apelação, apresentado pela embargante, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881756
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005787-61.2019.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante ESTRELA NA
CIDADE PRODUÇÕES LTDA, é apelado HIDROMIX DESENTUPIDORA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005787-61.2019.8.26.0152 -Voto no 1469
2
VOTO No 1469
APELAÇÃO No 1005787-61.2019.8.26.0152
COMARCA: Cotia
APELANTE: Estrela na Cidade Produções Ltda.
APELADA: Hidromix Desentupidora Ltda.
JUIZ DE DIREITO: Dr. Diogenes Luiz de Almeida Fontoura Rodrigues
APELAÇÃO. Ação monitória. Embargos monitórios
julgados improcedentes e constituição do título judicial.
Insurgência da embargante.
Contrato de prestação de serviços de desentupimento de
esgotos em geral e afins. A ação monitória, no caso,
observou o artigo 700, I, do CPC, tendo o credor
apresentado prova escrita do débito, acompanhado de
memória de cálculo da evolução da dívida. A alegação
deduzida nos embargos monitórios de que os serviços não
foram finalizados, por ter sido constatada a necessidade de
realização de serviço em metragem maior do que a
contratada, não encontra respaldo no documento juntado aos
autos (orçamento) que já traz consigo a informação de que o
serviço seria realizado por “preço fechado” e não em
metragem linear. Orçamento que está assinado pela
embargante e não foi impugnado, constando a declaração de
que os serviços foram executados em ordem.
Ação monitória julgada procedente. Sentença mantida.
Recurso de apelação, apresentado pela embargante,
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença a
fls. 94/97, que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação para
declarar constituído, de pleno direito, o título executivo judicial, consistente, nos
termos constantes do pedido inicial, cujo valor será corrigido monetariamente a partir
do vencimento e sobre o qual incidirão juros contratuais de mora. Em razão da
sucumbência, a requerida foi condenada ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.
Os embargos de declaração de fls. 100/101 foram rejeitados
pela decisão de fls. 105.
No recurso apresentado, a requerida postulou a reforma da
sentença, sustentando, em síntese, que o serviço contratado não foi completado, vez
que “o funcionário da apelada constatou que seria necessária maior metragem de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005787-61.2019.8.26.0152 -Voto no 1469
3
equipamento para desentupir o canal todo e, além de não finalizar o serviço,
mencionou que teria de ser cobrado um valor maior do que o contratado” (fls. 111).
Postulou, por fim, a reforma da sentença, com o acolhimento dos embargos
monitórios.
O recurso, recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, é
tempestivo e preparado (fls. 121/122).
Contrarrazões a fls. 113/115.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Da análise das versões e fundamentos expostos pelas partes é
possível verificar que a controvérsia se restringe à impossibilidade de constituição do
título executivo judicial.
Trata-se de ação monitória, com fundamento no art. 700 do
CPC, que foi julgada procedente para declarar constituído, de pleno direito, o título
executivo judicial, com lastro no contrato de prestação de serviços de
desentupimento de esgotos em geral e afins (fls. 25).
De acordo com o referido instrumento, cláusula 1, constitui
objeto do contrato a prestação de serviços “especializados de desentupimento de
esgotos, fossas, caixa d'água, serviços de hidrojateamento de esgotos e galerias
afins”.
O preço ajustado para a prestação dos serviços ficou certo e
ajustado no valor de R$ 8.600,00, correspondente a “preço fechado”, de acordo com
a cláusula no 4.
Vê-se do orçamento no 112424 a fls. 24 que o serviço todo foi
orçado pelo preço fechado de R$ 8.600,00 e aceito pela contratante, que declarou que
os serviços foram executados em ordem.
O contrato de fls. 25 apresenta todos os elementos
necessários à liquidez da dívida, no valor histórico de R$ 8.600,00. A liquidez,
portanto, é evidente e não foi concretamente impugnada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005787-61.2019.8.26.0152 -Voto no 1469
4
A apelante reconhece a prestação parcial de serviços
contratados. Contudo, a afirmação de que os serviços não foram finalizados, por ter
sido constatada a necessidade de realização de serviço em metragem maior do que a
contratada, não encontra respaldo na declaração contida no orçamento a fls. 24, de
que os serviços foram prestados em ordem e por “preço fechado” e não por metragem
linear.
Ressalte-se, também, que o referido orçamento está assinado
pelo preposto da apelante e não foi impugnado pela embargante-apelante, constando
expressamente que os serviços executados possuem garantia de 90 dias, a contar da
data em que foram executados.
No mais, a alegação nos embargos, reiterada nas razões do
recurso, de que a apelada emitiu documento em que afirma que teve prejuízos com o
contrato, como bem ponderou o magistrado, não se confunde com prova da
inexecução dos serviços, uma vez que a afirmação constou de e-mail (fls. 82/83) para
tentativa de negociação do crédito perseguido pela apelante.
O conjunto de provas que se formou nos autos demonstra a
existência dos requisitos os previstos no art. 700, caput e inciso I, do CPC,
autorizando o acolhimento da pretensão deduzida pela autora na petição inicial,
sendo inconsistentes os argumentos deduzidos pela requerida embargante, que não
tem a aptidão de afastar a formação do título executivo judicial.
“A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar,
com base em prova escrita sem eficácia de título executivo,
ter direito de exigir do devedor capaz:
I o pagamento de quantia em dinheiro.”
Daí porque, não se vislumbra a inexistência de prova escrita
do débito, o que justifica a rejeição dos embargos e, por consequência, a procedência
da ação monitória, considerando a comprovação dos requisitos exigidos pelo art. 700,
caput e inciso I, do CPC.
Em razão da sucumbência recursal da apelante, imperiosa a
fixação de honorários recursais, majorando-se, com isso, a verba honorária do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005787-61.2019.8.26.0152 -Voto no 1469
5
patrono da parte adversa de 15% para 20% sobre o valor da condenação, consoante
disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos termos
da fundamentação.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator